Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-38.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-38.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KERMAN CORREA FONSECA - CPF: 630.234.311-91 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), KERMAN CORREA FONSECA - CPF: 630.234.311-91 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Revisão de Valores Cobrados com Pedido de Condenação em Danos Morais
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002619-38.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

KERMAN CORREA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 112332974), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 110798962, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 93936983 e 100216570),
que negou provimento ao recurso da parte requerida, mantendo a sentença singular.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade, uma vez que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do art. 87, § 3o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, de acordo com a qual o acúmulo de consumo, provocado pelo impedimento de acesso à leitura do medidor, pode ser acertado e cobrado, integralmente, no ciclo de faturamento subsequente à regularização do acesso à leitura do medidor.

Aduz que, no caso em tela, o faturamento a menor não decorreu de qualquer ato atribuível à concessionária embargante, mas sim da culpa do consumidor, que impediu o acesso ao medidor de energia, de modo que não há que se aplicar o art. 113 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e obscuridade apontada.

Recurso tempestivo (ID 112376485).

Contrarrazões juntadas no ID 113767483.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade, uma vez que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do art. 87, § 3o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, de acordo com a qual o acúmulo de consumo, provocado pelo impedimento de acesso à leitura do medidor, pode ser acertado e cobrado, integralmente, no ciclo de faturamento subsequente à regularização do acesso à leitura do medidor.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Nesse caso, não há dúvida de que a ausência de registro de consumo de energia elétrica em todo esse período se deu por culpa exclusiva da concessionária de energia que demorou em providenciar o fornecimento do número da unidade consumidora ao autor ou até mesmo encaminhar eventual fatura mensal, motivando, assim, a emissão de uma única fatura referente ao período de 08 meses que não foram faturados mensalmente.

[...] Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que a fatura de consumo de energia elétrica juntada na inicial (ID 100215533), a concessionária de energia, promoveu em setembro/2016, a cobrança relativa à totalidade consumida em 08 meses, logo, de forma contrária ao estabelecido em resolução editada pelo órgão regulador.

Desta forma, considerando que requerida não apresentou fatura mensal para pagamento, tampouco viabilizou o pagamento pelo autor, à vista da ausência de fornecimento do número da UC, não pode promover a cobrança de todo o período não faturado, mas apenas dos três últimos meses, que in casu corresponde aos meses de junho, julho e agosto de 2016.

Não pode também a requerida promover a cobrança em parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dispõe o § 1o do art. 113 da Resolução acima mencionada:

[...] Deste modo, resta claro e evidente que houve irregularidade na cobrança estampada na fatura de setembro/2016, porquanto deixou a concessionária requerida de promover a cobrança considerando apenas os três últimos ciclos de faturamento, tampouco propiciou o pagamento parcelado.”
(ID 110798962, p.9/11)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em omissão e obscuridade.

Assim, ausentes os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022